Tribunal: TJMT
Processo: 1011287-77.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011287-77.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PASCOAL MORAIS DELGADO - CPF: 346.426.331-20 (RECORRIDO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. DÉFICIT ATUARIAL. REGIME DOS MILITARES. TEMPUS REGIT ACTUM. HONORÁRIOS SOBRE CONDENAÇÃO ILIQUIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado e pelo regime previdenciário estadual contra acórdão de Turma Recursal que, por unanimidade, rejeitou
aclaratórios
anteriores e manteve decisão que julgou parcialmente procedente pedido formulado por militar inativo para declarar ilegal a cobrança de contribuição previdenciária sobre parcela dos proventos que não excede o teto do RGPS e determinar a restituição dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não reconhecer como "fato notório" o alegado déficit atuarial do RPPS/MT; (
ii
) verificar se houve omissão quanto à análise do regime jurídico específico dos militares e da vigência/conteúdo da Lei Complementar Estadual no 712/2021; (
iii
) estabelecer se foi omissa a análise da cronologia legislativa e da aplicação do princípio tempus
regit

actum
às Leis Complementares no 202/2004, 654/2020 e 712/2021; (
iv
) determinar se há contradição na manutenção de honorários advocatícios sobre condenação ilíquida; e (v) aferir a necessidade de prequestionamento expresso dos fundamentos constitucionais e precedentes invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito já fundamentado, conforme art. 1.022 do CPC.

A alegação de déficit atuarial não se sujeita ao reconhecimento como fato notório na hipótese, por tratar-se de matéria técnica que exige prova técnica atualizada, independente e auditada; a Ata e o Decreto juntados não supriram a necessidade de laudo técnico-atuarial nos autos.

O acórdão enfrentou a questão do regime jurídico dos militares e concluiu que a norma constitucional que limita a incidência da contribuição à parcela que excede o teto do RGPS prevalece, tornando inaplicáveis disposições infraconstitucionais conflitantes, razão pela qual não há omissão quanto à Lei Complementar no 712/2021.

A análise da cronologia legislativa e a aplicação do princípio tempus
regit

actum
tornam-se irrelevantes quando o julgado decide a controvérsia em plano constitucional unificador, fixando parâmetro único para o período em litígio (incidência apenas sobre parcela que excede o teto do RGPS).

A fixação de honorários sobre valor de condenação ilíquida, quando a liquidação depender de cálculo meramente aritmético, encontra amparo na sistemática dos Juizados Especiais e não configura contradição interna sanável por embargos.

O pedido de prequestionamento expresso não se justifica diante da inexistência de omissão; a oposição de embargos, mesmo que rejeitada, atende ao instituto do prequestionamento ficto previsto no ordenamento (art. 1.025 do CPC), não sendo possível transformar
aclaratórios
em instrumento para reabrir o mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1.
Embargos de Declaração não são meio
apto
para rediscussão do mérito já fundamentado.
2.
A alegação de déficit atuarial não se caracteriza como fato notório; exige prova técnica-atuarial atualizada, independente e auditada.
3.
Norma constitucional que limita a contribuição de inativos à parcela que excede o teto do RGPS prevalece sobre normas estaduais incompatíveis, afastando a aplicação de disposição infraconstitucional que onere proventos inferiores ao teto.
4.
A fixação de honorários sobre condenação ilíquida é admissível nos Juizados Especiais quando a liquidação depender apenas de cálculo aritmético.
5.
Não há omissão a exigir prequestionamento expresso; a oposição dos embargos já possibilita o prequestionamento ficto previsto em lei.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 374, I; CPC, art. 85, § 4o, II; Constituição Federal,
arts
. 40, § 18; 42, § 1o; 142, § 3o, X; Súmula no 12 desta Turma Recursal.

Jurisprudência relevante citada: Ação Cível Originária no 3396/DF; Tema 1177/STF.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata
-se de Embargos de
Declaração

opostos

pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e pela MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV (ID 328164869)
em
face do
Acórdão

proferido

por

esta

Turma

Recursal
(ID 326595377),
que
, à
unanimidade
,
rejeitou

anteriores
embargos
declaratórios
. Estes,
por

sua

vez
,
haviam

sido

interpostos
contra o
Acórdão
de ID 314336380,
que

negou

provimento

ao

Recurso

Inominado
dos ora
Embargantes
,
mantendo

integralmente
a
sentença
de
primeiro

grau

que

julgou

parcialmente

procedente
o
pedido

formulado

por
PASCOAL MORAIS DELGADO,
militar

inativo
, para
declarar
a
ilegalidade
da
cobrança
de
contribuição

previdenciária

sobre
a
totalidade
de
seus

proventos
e
determinar
a
restituição
dos
valores

descontados

sobre
a
parcela

que

não

excede
o
teto
do Regime Geral de
Previdência
Social (RGPS).

Em suas razões recursais, os Embargantes insistem, com renovada argumentação, na existência de vícios no julgado colegiado, os quais, segundo sustentam, não foram devidamente sanados pelo acórdão que julgou os primeiros
aclaratórios
. Apontam, em síntese, as seguintes omissões e contradições:

a)
Omissão
e
contradição

quanto
à
comprovação
do
déficit

atuarial
do Regime
Próprio
de
Previdência
Social do Estado de Mato Grosso (RPPS/MT),
defendendo

que

tal

desequilíbrio

constitui
"
fato

notório
" (art. 374, I, do CPC) e
que

os

novos

documentos

juntados

aos
autos – a Ata da 32a
Reunião

Ordinária
do
Conselho
da
Previdência
, de 17/03/2025 (ID 315872390), e o
Decreto

Orçamentário
no 00216/2025, de 28/05/2025 (ID 315872391) –
são

dotados
de
fé

pública
e
suficientes
para
comprovar
a
sua

existência
,
tornando

desnecessária
a
produção
de
prova

técnica

adicional
;

b)
Omissão
no
tocante
à
análise
do regime
constitucional

específico

aplicável

aos

militares

estaduais
,
previsto

nos

artigos
42, § 1o, e 142, § 3o, X, da
Constituição
Federal,
bem

como

quanto
à
vigência
e
ao

conteúdo

normativo
da Lei
Complementar
Estadual no 712/2021,
que

instituiu
um regime
contributivo

progressivo

sobre
a
totalidade
dos
proventos
dos
militares
;

c)
Omissão

quanto
à
correta

aplicação
do
princípio
tempus
regit

actum
,
argumentando

que

o

acórdão

deixou
de
analisar
a
cronologia

legislativa
das bases de
cálculo
da
contribuição
,
que

teriam

variado

ao

longo
do tempo
conforme
as Leis
Complementares
no 202/2004, no 654/2020 e no
712/2021;

d)
Contradição

na

manutenção
da
condenação

em

honorários

advocatícios

sobre
o valor de
uma

condenação

ilíquida
, o
que
,
segundo

defendem
,
afronta
o
disposto
no art. 85, § 4o, II, do Código de
Processo

Civil;

e)
Omissão
no
enfrentamento
dos
fundamentos

constitucionais
e dos
precedentes

judiciais

invocados
,
notadamente
a
Ação

Cível

Originária

no
3396/DF e o Tema 1177 do Supremo Tribunal Federal,
requerendo
pronunciamento
explícito
para fins de
prequestionamento
.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes para reformar o julgado ou, subsidiariamente, para que se promova o prequestionamento expresso das matérias ventiladas.

Devidamente

intimada
para
apresentar

contrarrazões
, a
parte

Embargada

deixou

transcorrer
in
albis
o
prazo
,
conforme

certificado
pela
Secretaria
(ID 332443393).

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares,

Os presentes Embargos de Declaração, opostos tempestivamente, preenchem os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deles conheço. No mérito, entretanto, entendo que a pretensão dos Embargantes não merece acolhimento, porquanto as razões aduzidas não apontam vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, revelando, em verdade, um claro e inconfundível inconformismo com a tese jurídica adotada por este Colegiado e uma tentativa de promover a rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual não se presta a via estreita dos
aclaratórios
.

Passo, assim, a rechaçar, ponto a ponto, as alegações dos Embargantes, demonstrando a plena integridade e coerência do acórdão fustigado.

I. Da Pretendida Notoriedade do Déficit Atuarial e da Insuficiência da Prova Documental Apresentada

Os

Embargantes

renovam
a
tese
de
que

o

déficit

atuarial
do Regime
Próprio
de
Previdência
Social do Estado de Mato Grosso (RPPS/MT)
constituiria
"
fato

notório
",
nos

termos
do
artigo
374,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, o
que
,
em

sua

visão
,
dispensaria
a
produção
de
prova

técnica

específica
para
sua

comprovação

em

juízo
. Para
robustecer

tal

argumento
,
insistem

na

validade
da Ata da 32a
Reunião

Ordinária
do
Conselho
da
Previdência
, de 17 de
março
de 2025, e do
Decreto

Orçamentário
no 00216/2025, de 28 de
maio
de 2025,
documentos

que
,
segundo

alegam
,
seriam

suficientes
para
demonstrar
o
desequilíbrio

financeiro
e
legitimar
a
cobrança
da
contribuição

previdenciária

sobre
a
parcela
dos
proventos
do
militar

inativo

que
se
encontra

abaixo
do
teto
do RGPS.

A

insurgência
,
todavia
,
não

prospera
. O
acórdão

embargado
,
ao

analisar

os

primeiros

aclaratórios
,
foi

explícito
e
inequívoco

ao

firmar
a
premissa
de
que
a
matéria

em

questão

não

prescinde
de
uma

demonstração
cabal e
tecnicamente

idônea
. Conforme
consta

expressamente
do
julgado
anterior (ID 326595377,
Pág
. 20, item 4), “A
alegação
de
déficit

atuarial

foi

rejeitada

em

razão
da
ausência
de
prova

técnica

atualizada
e
auditada
,
conforme

exigência

constitucional
.”. Essa
posição

jurídica

não

representa

uma

omissão
, mas sim
uma

decisão

fundamentada

sobre
o
padrão

probatório

exigido

por

este

Colegiado
para
a

análise
de
uma

questão
de
alta

complexidade

técnica
e de graves
repercussões

tributárias
. De
fato
,
a

existência
de um
déficit

atuarial
é a
condição

fática

excepcional

que

autorizaria
a
oneração
de
proventos

que
,
em

regra
,
estariam

protegidos
pela
imunidade

previdenciária
. Por
essa

razão
, a
sua

demonstração

não

pode
se
dar

por

meras

presunções

ou

por

documentos

que
,
embora

oficiais
,
não
se
submetem

ao

crivo

técnico
do
contraditório
judicial.

O conceito de "fato notório" a que alude o Código de Processo Civil não se amolda à situação em tela. Fatos notórios são aqueles de conhecimento público e incontestável, como eventos históricos ou geográficos, cuja ocorrência independe de prova por já integrarem o acervo cultural médio de uma determinada comunidade em certo tempo. A situação financeira de um regime previdenciário, ao contrário, é matéria eminentemente técnica, sujeita a uma miríade de variáveis, premissas atuariais, metodologias de cálculo e projeções futuras, sendo, portanto, controvertida por sua própria natureza. A mera declaração de sua existência em um ato administrativo, ainda que emanado de órgão colegiado ou publicado em Diário Oficial, não o transmuda em verdade absoluta e indiscutível, apta a dispensar a produção probatória em juízo, especialmente em matéria tributária, regida pelo princípio da estrita legalidade e da tipicidade cerrada.

Os novos documentos carreados pelos Embargantes – a Ata da Reunião do Conselho da Previdência e o Decreto Orçamentário – não possuem o condão de alterar essa conclusão. Eles apenas atestam o reconhecimento administrativo do déficit, o que já era de se esperar, mas não suprem a lacuna probatória apontada desde o início da controvérsia: a ausência de um laudo técnico-atuarial contemporâneo, independente e auditado, que permita a este Juízo aferir, com a segurança jurídica necessária, a real magnitude e a atualidade do alegado desequilíbrio financeiro. A jurisprudência consolidada nesta Turma Recursal, cristalizada na Súmula no 12, é firme ao exigir essa prova técnica qualificada como pressuposto indispensável para a cobrança da contribuição em moldes excepcionais. O que os Embargantes pretendem, em última análise, é impor a esta Corte a sua valoração da prova, substituindo o critério judicialmente estabelecido pelo seu próprio, o que configura, inequivocamente, uma tentativa de rediscussão do mérito.

II. Da Alegada Omissão Quanto ao Regime Jurídico dos Militares e à Lei Complementar no 712/2021

Insistem

os

Embargantes

que

o

acórdão

recorrido

teria

sido

omisso

ao

não

aplicar
o regime
previdenciário

específico
dos
militares
,
delineado

nos

artigos
42, § 1o, e 142, § 3o, X, da
Constituição
Federal, e
ao

não

analisar
o
conteúdo
da Lei
Complementar
no 712/2021,
que

estabeleceu a contribuição progressiva sobre a totalidade dos proventos
. Mais
uma

vez
,
a

alegação
de
vício

não
se
sustenta
. O
acórdão

embargado
(ID 326595377,
Pág
. 20, item 5)
enfrentou
a
questão
de forma
clara
,
ainda

que
de
maneira

sintética
,
ao

asseverar

que
: “A
legislação

previdenciária

específica
dos
militares

foi

considerada
, mas
afastada

por

incompatibilidade
com a
vedação

constitucional
de
contribuição

sobre

proventos

inferiores

ao

teto
do RGPS.”.

A
ratio

decidendi
que permeia todo o julgamento, desde a sentença de piso, é a de que a regra do artigo 40, § 18, da Constituição Federal, que limita a incidência da contribuição previdenciária de inativos à parcela que excede o teto do RGPS, deve ser aplicada, por simetria e em reverência ao princípio da isonomia, também aos militares estaduais, salvo a hipótese de déficit atuarial devidamente comprovado. Ao eleger essa interpretação constitucional como fundamento central e principal da decisão, o Colegiado, por via de consequência lógica e inarredável, afastou a aplicação de toda e qualquer norma infraconstitucional que com ela conflitasse. Isso inclui, evidentemente, a Lei Complementar no 712/2021.

A ausência de citação nominal e expressa de cada dispositivo legal invocado pela parte não configura omissão, quando o julgado adota tese jurídica que, por sua natureza e abrangência, implicitamente rechaça todas as argumentações em sentido contrário. O acórdão não foi silente; ele falou de forma clara ao estabelecer a prevalência de um princípio constitucional sobre a legislação estadual. Exigir que o julgador se manifeste sobre cada artigo de lei que a parte considera pertinente, mesmo quando a tese principal já os torna inaplicáveis ao caso, seria transformar o dever de fundamentação em um exercício de exaustão burocrática, contrário aos princípios da celeridade e da eficiência processual. Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas a adoção de uma linha de fundamentação com a qual os Embargantes simplesmente discordam, o que, reitero, remete a questão ao campo do mérito e não dos vícios processuais sanáveis por embargos.

III. Da Omissão Relativa à Cronologia Legislativa e ao Princípio Tempus
Regit

Actum

A
terceira

tese
dos
Embargantes
,
relativa
à
suposta

omissão

na

análise
da
cronologia

legislativa
(LC no 202/2004, LC no 654/2020 e LC no 712/2021) e de
suas

distintas
bases de
cálculo
, é
mero

corolário
das
alegações

anteriores
e
padece
do
mesmo

despropósito
. A
pretensão
de
que

o

Colegiado

deveria
ter
esmiuçado

cada

período

normativo
para
aplicar
bases de
cálculo

distintas
(ora o
teto
do RGPS, ora o
salário

mínimo
, ora a
totalidade
dos
proventos
)
ignora
a
premissa
fundamental
estabelecida
no
acórdão
. Ao
manter
a
sentença

que

determinou
a
restituição
dos
valores

descontados

indevidamente
a
partir
de 01 de
junho
de 2020 (ID 314336380,
Pág
. 64), o
julgado

abrangeu

todo o período de vigência das normativas posteriores invocadas

pelos

Embargantes
.

A decisão colegiada, ao aplicar o entendimento consolidado na Súmula no 12 desta Turma, fixou um único e cogente parâmetro para a base de cálculo da contribuição do militar inativo durante todo o período em litígio: a incidência apenas sobre a parcela que supera o teto do RGPS. Ao fazê-lo, implicitamente afastou a validade das bases de cálculo mais gravosas previstas nas Leis Complementares no 654/2020 e no 712/2021, por considerá-las materialmente incompatíveis com a interpretação constitucional adotada por este órgão julgador. A análise de cada lei estadual em separado tornou-se, por conseguinte, irrelevante para o desfecho da causa, uma vez que a solução foi encontrada em um plano normativo superior. Não se trata de omissão, mas de uma escolha deliberada de aplicar um critério unificador, de índole constitucional, que se sobrepõe à sucessão de leis estaduais. O que se busca com esta alegação é, uma vez mais, a reforma do mérito da decisão, a fim de fazer prevalecer a legislação local em detrimento da leitura constitucional conferida por esta Turma Recursal.

IV. Da Apontada Contradição na Fixação dos Honorários Advocatícios

Os

Embargantes

apontam

contradição

na

fixação
dos
honorários

advocatícios

sobre
o valor de
uma

condenação

ilíquida
,
invocando
a
regra
do
artigo
85, § 4o,
inciso
II
, do
CPC. O
acórdão

embargado
(ID 326595377,
Pág
. 22)
já
se
debruçou

sobre

esta

exata

questão
e a
rechaçou
com
fundamentação

que

reputo

hígida
e
suficiente
. Como
ali

consignado
, “A
fixação
dos
honorários

sobre
o valor da
condenação
,
ainda

que

ilíquido
,
não

representa

contradição

nem

omissão

sanável

por
embargos.
Trata
-se de
escolha

legítima
do
julgador
,
amparada

na

jurisprudência
dos
Juizados

Especiais
e no
critério
de
equidade
,
sobretudo

quando
a
liquidação
é
meramente

aritmética
.
”.

É preciso distinguir a contradição sanável pela via dos embargos – que é a contradição interna ao julgado, existente entre suas próprias proposições, como um conflito entre a fundamentação e o dispositivo – daquela que se verifica entre o acórdão e uma norma legal externa, a jurisprudência ou a tese defendida pela parte. No caso dos autos, não há contradição interna. O acórdão reconheceu a iliquidez da condenação, mas, de forma consciente e fundamentada, optou por fixar desde logo o percentual dos honorários sobre o montante a ser apurado. Esta escolha se ancora na sistemática própria dos Juizados Especiais, que é regida por princípios como a celeridade, a simplicidade e a informalidade. Em demandas como a presente, em que a liquidação do julgado depende de meros cálculos aritméticos, a postergação da fixação da verba honorária representaria um formalismo excessivo e contraproducente. A adoção de tal critério, portanto, não constitui vício, mas sim um ato de julgamento, uma interpretação da norma processual à luz das peculiaridades do rito. A discordância dos Embargantes com esse critério revela, novamente, um inconformismo de mérito, e não a existência de uma contradição no aresto.

V. Do Pedido de Prequestionamento Expresso

Por
fim
, no
que

concerne

ao

pedido
de
prequestionamento
expresso de
dispositivos

constitucionais
e
precedentes

vinculantes
(ACO
no
3396/DF e Tema 1177/STF), a
rejeição

também
se
impõe
. Como
já

afirmado
no
acórdão
anterior (ID 326595377,
Pág
. 22), “Diante da
inexistência
de
vícios
,
não

há

razão
para
prequestionamento
de
dispositivos

legais

ou

constitucionais
, pois
inexiste

omissão
a ser
sanada

ou

ponto

obscuro
a ser
aclarado
.”.

Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a simples finalidade de
prequestionar
matérias e, assim, viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores. O seu cabimento é vinculado, de forma estrita, à demonstração de um dos vícios taxativamente previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ademais, o legislador processual, ciente de tal prática, previu no artigo 1.025 do mesmo diploma legal o instituto do prequestionamento ficto, estabelecendo que a simples oposição dos embargos, mesmo que inadmitidos ou rejeitados, já é suficiente para considerar
prequestionada
a matéria neles suscitada. Exigir um pronunciamento explícito sobre cada norma ou precedente, quando o Colegiado já apresentou fundamentação clara e suficiente para a solução da controvérsia, seria chancelar o uso protelatório dos
aclaratórios
, em detrimento da efetividade e da razoável duração do processo.

D I S P O S I T I V O

Posto isso, conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos, mas, no mérito,
rejeito-os integralmente
, por não vislumbrar a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo
incólume
o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026